Tribunal: STF
Processo: Rcl 38665
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Luciano de Farias afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 1000023-29.2017.5.02.0461, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 590.415 – Tema nº 152.
    Menciona formalizada ação voltada a tornar nula cláusula de quitação geral inserida em plano de demissão voluntária. Assentada a improcedência do pedido, diz interposto recurso de revista. Admitido, remeteu-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho, tendo sido declarada ausente a transcendência da matéria, com determinação de baixa imediata. Não houve êxito em declaratórios.
    Diz do liame entre a controvérsia e a matéria versada no Tema nº 152, revelando preenchido o requisito da repercussão geral. Discorre sobre a nulidade da cláusula constante de acordo coletivo, a veicular quitação geral em virtude da adesão ao plano. Cita argumentos trazidos no processo trabalhista.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento reclamado. Pretende, no mérito, seja cassado o ato impugnado e determinada a apreciação do mérito do recurso de revista. Sucessivamente, pleiteia o afastamento da cláusula relativa à quitação geral e o retorno, ao primeiro grau, visando reabertura da fase de instrução.
    2. Ao julgar o recurso extraordinário nº 590.415 – Tema nº 152 –, o Pleno fixou tese assentando que transação extrajudicial a implicar rescisão do contrato de trabalho, ante adesão voluntária de empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo por meio do qual aprovado o plano e dos demais instrumentos celebrados.
    A par da controvérsia sobre a possibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato irrecorrível, em virtude de apontada falta de transcendência da matéria veiculada, impedir a sequência de recurso em que debatido tema em relação ao qual admitida, pelo Supremo, a repercussão maior, a óptica adotada no processo originário está em harmonia com o precedente. Confiram trecho da decisão do Tribunal Superior do Trabalho:
    [...]
    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo consignou que “o fato de reclamante haver aderido ao PDV em 02/09/16 (fl. 533) não invalida o referido programa cuja vigência inicial era de 24 a 31 de agosto de 2016 (fl. 958). Isso porque a reclamada e o Sindicato profissional celebraram um aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho prorrogando o período de adesão ao PDV até 5 de setembro de 2016, conforme cláusula 3ª (fl. 969).”. Registrou a existência de cláusula em ACT que contém a possibilidade de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, mediante indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    [...]
    Considerada a moldura delineada, é inadequado articular, nesta via, com a nulidade da cláusula a prever a quitação.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator